Tribunal: TCU
Processo: 023.252/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 389511 (Objeto: Processo seletivo para o cargo de Coordenador de Licitações do SENAC MINAS.)

Inteiro teor:
Acórdão 143/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades verificadas no processo seletivo destinado ao preenchimento do cargo de Coordenador de Licitações, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de Minas Gerais (Senac/MG); Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade prescritos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, haja vista que a matéria não está acompanhada de suficientes indícios concernentes às supostas irregularidades ou ilegalidades, como o edital do processo seletivo ou evidências de possível nepotismo ou demais irregularidades na condução do certame; Considerando que o processo seletivo, antes da conclusão de todas as etapas, foi anulado nos termos da Resolução Senac 1.263/2024, a qual permite o cancelamento imotivado de processos seletivos; Considerando que não constam dos autos elementos que apontem para irregularidades na designação interina de colaboradora interna para o cargo de Coordenador de Licitações, tampouco evidências de tráfico de influência ou nepotismo; Considerando que a denúncia trata de interesse particular do denunciante, relacionado à sua não convocação para o aludido cargo, e não de irregularidades no edital ou na condução do processo, o que restringe a atuação do Tribunal de Contas da União, cuja competência é norteada pelo interesse público; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 22-24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão à Administração Regional do Senac no Estado de Minas Gerais e ao denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 023.252/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.